Tribunal: TJSP
Processo: 1006940-65.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – hipótese em que havia no contrato cláusula optativa para a contratação do seguro, mas sem possibilidade de escolha de seguradora do interesse do consumidor –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – hipótese em que havia no contrato cláusula optativa para a contratação do seguro, mas sem possibilidade de escolha de seguradora do interesse do consumidor – configuração de venda casada – cobrança do seguro que deve ser afastada – sentença reformada neste aspecto.

REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO – descabimento – devolução de valores que deve se dar na forma simples – ausência de dolo ou culpa grave – recurso desprovido nesta parte.

Resultado: recurso parcialmente provido.